Tribunal: TJSP
Processo: 1501430-68.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501430-68.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante RONALDO
LUIZ FERNANDES JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501430-68.2020.8.26.0047 -Voto no 44.041
2
VOTO RELATOR No 44.041
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501430-68.2020.8.26.0047
APELANTE: RONALDO LUIZ FERNANDES JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ASSIS 1a VARA CRIMINAL
RONALDO LUIZ FERNANDES JUNIOR APELA
da r. sentença de fls. 146/154, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Adugar
Quirino do Nascimento Souza Junior, que julgou procedente a ação e o
condenou como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias multa, no mínimo legal, em regime inicial
fechado.
A Defesa pugna pela reforma da r. sentença,
visando a absolvição, por insuficiência probatória (fls. 183/187).
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público ofereceu contrarrazões, às fls. 192/193, aguardando o não
provimento dos apelos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento dos apelos (fls. 200/207).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, e outro indivíduo ainda não identificado
agindo em concurso, previamente ajustados e vinculados pelo mesmo
propósito criminoso, empregando violência e grave ameaça contra T.S.S.B.
subtraíram, para si, a motocicleta Honda NXR 160, de cor vermelha e placa
“DOS 1709”, um capacete de marca não apurada e a bolsa, contendo um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501430-68.2020.8.26.0047 -Voto no 44.041
3
aparelho de telefone celular Samsung A-10, o documento de licenciamento
do veículo, um maço de cigarros e a quantia de R$ 50,00, tudo pertencente
à ofendida.
Segundo o apurado, o acusado e o outro
roubador, ocupando eles também uma motocicleta, pararam ao lado da
motocicleta da ofendida, que aguardava a luz verde do semáforo, ocasião
que o garupa desembarcou, segurou na traseira e no guidão do veículo da
vítima e passou a gritar essa descer. Em seguida, tal indivíduo empurrou a
ofendida e ao mesmo tempo puxou a bolsa dela, arrebatando tal bem e
fazendo com que T.S.S.B. caísse sentada na calçada. Ato contínuo, o
roubador exigiu, mediante ameaça e imposição física, que ela lhe
entregasse o capacete e a ofendida, subjugada, obedeceu. Em seguida, os
roubadores, cada qual em uma motocicleta, evadiram-se, levando os bens
da vítima.
A materialidade restou demonstrada, através do
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão, auto de reconhecimento de pessoa e prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca. Em Juízo, o apelante
negou a acusação, alegando ter alugado a motocicleta e apenas tomou
conhecimento de que era produto de roubo no momento da abordagem
policial (mídia).
Todavia, a versão exculpatória não convence
quando confrontada com o acervo probatório.
A corroborar os fatos, a vítima, ouvida em Juízo,
contou com detalhes a dinâmica do roubo descrito na denúncia.
Reconheceu, de forma segura, o acusado como sendo um dos autores do
delito (mídia).
As testemunhas João Alex e Klysman, Policiais
Militares, ouvidos em Juízo, prestaram depoimentos semelhantes e
harmônicos, relatando a diligência que culminou com a prisão do acusado.
Afirmaram que estavam em patrulhamento quando foram comunicados
sobre a ocorrência do roubo e, também, receberam notícia via Copom de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501430-68.2020.8.26.0047 -Voto no 44.041
4
que um indivíduo teria caído com uma motocicleta “BROS” vermelha, que
correspondiam com as características do produto roubado anteriormente.
Em diligência, localizaram o réu já em cima da moto com a intenção de se
evadir, porém foi contido. Confirmaram que na Delegacia a vítima
reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo (mídia).
Como se pôde verificar, diante da segurança das
declarações prestadas pela vítima, com o reconhecimento positivo efetuado
em ambas as fases da persecução, além das demais provas coligidas, de
rigor era a condenação do acusado.
Não há que se cogitar falta de credibilidade no
depoimento da vítima, tendo em vista que descreveu com detalhes as
circunstâncias em que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira
injustiça ignorar a palavra dela.
Assim:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve
prevalecer à palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos”. (TACRIM -SP
- JUTACRIM 94/341).
E ainda:
“O único interesse que a mesma pode ter é o
de apontar o verdadeiro culpado e narrar a sua atuação e, não o de
acusar inocente”. (TACRIM-SP - JUTACRIM 90/362).
A prova oral colhida é coerente e harmônica, não
apresentando divergências. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo
para que o réu fosse incriminado falsamente.
No mais, presente se fez a causa de aumento do
concurso de agentes, eis que restou inequívoca a participação do apelante,
que agiu conluiado com outro indivíduo não identificado, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501430-68.2020.8.26.0047 -Voto no 44.041
5
evidenciou pela prova nos autos.
Desta forma:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade
para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela
totalidade dele, segundo a teoria monística que o nosso Direito Penal
perfilhou” (RT 558/309).
Por fim, a r. sentença contém a correta análise
dos fatos e a condenação do apelante era mesmo de rigor.
A pena aplicada não comporta reparos.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal, a pena base foi fixada no mínimo legal, o que será mantido.
Na fase intermediária, bem reconhecida a
agravante da reincidência do apelante (fls. 43), o que exasperou a
reprimenda em 1/6 (um sexto).
Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento, consistente no concurso de agentes, o que aumentou a
reprimenda em 1/3 (um terço), resultando no “quantum” lançado na r.
sentença, devendo ser mantido.
O regime fixado para o cumprimento da pena do
acusado foi o inicialmente fechado, devendo prevalecer, em razão da
reincidência ostentada. Além disso, se trata de infração repugnante que
desassossega a sociedade e causa traumas profundos.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o
regime inicial e cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a
forma pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o
qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser devidamente
observado, em análises específicas que somente tal regime obriga”
(RJDTACRIM 27/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501430-68.2020.8.26.0047 -Voto no 44.041
6
No que tange a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso, bem como a análise de
seu mérito.
Inviável, ainda, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, já que o delito foi cometido mediante
emprego de grave ameaça à pessoa (artigo 44, I, do Código Penal).
Também não é suficiente a suspensão condicional da pena, pois o crime de
roubo revela a periculosidade do agente.

Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
RELATOR